Tribunal: CARF
Processo: 13864.720248/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720248/2014-86
ACÓRDÃO
2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.INSTAURAÇÃO
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
DEVER DE PROVA
Incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo
modificativo ou extintivo do crédito tributário.
ISENÇÃO.INTERPRETAÇÃO LITERAL
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade natureza e extensão
dos efeitos do ato.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 25/11/2014, fls. 151, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o lançamento
correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat), Auto de Infração DEBCAD no 51.071.823-0,
fls.03/16, e a Terceiros, Auto de infração DEBCAD no 51.071.824-8, fls. 17/29; competências de
01/2.011 a 12/2.011; aplicando o fisco multa de ofício agravada; totalizando o montante inicial em
R$ 155.621,21.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivos anexos, fls. 32/79 e fls.
80/108, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0812000.2014.00297, iniciada em
18/06/2014, fls. 128/130, encerrada em 25/11/2014, fls. 138 e 151. Constam dos autos cópia de
notas-fiscais emitidas pela empresa, exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas
respostas, termos e relatórios, contrato social da empresa, entre outros documentos, fls. 109/150.
Em apertada síntese a autoridade constatou, do cotejo da folha de salário com as
GFIPs declaradas, remuneração dos segurados empregados, a título de ajuda de custos e de
produtividade (Lev. R1 – RUBRICA AJUDA DE CUSTO e Lev. R2 – RUBRICA PRODUÇÃO), não
oferecida à tributação, contrapondo-se à regra isentiva do art. 28, §9°, “g”, no caso da ajuda de
custos, já que distribuída em diversas parcelas mensais.
O fisco aplicou ainda a multa de ofício agravada (112,5%) por omitir a contribuinte
esclarecimentos exigidos, além de não apresentar arquivos digitais solicitados.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
3
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, fls. 155/232, ocasião em que juntou cópia de documentos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 104-000.031 de 30/07/2.020, fls.
236/243, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. PRODUÇÃO. INCIDÊNCIA.
A ajuda de custo, quando paga mais de uma vez, ao segurado empregado,
configura-se salário-de-contribuição, havendo incidência sobre esta rubrica.
A verba produção constitui ganho habitual e retribuição pelo trabalho e, por
inexistência de previsão legal para sua dispensa da constituição do salário-de-
contribuição dos empregados, trata-se de parcela tributável.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Sem sustentação a tese de cerceamento de defesa, quando devidamente
indicados, nos autos, os elementos que embasaram o lançamento.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 13/08/2.020,
fls.246/249.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/09/2.020, fls. 258, a recorrente interpôs recurso voluntário, amparado por
doutrina e jurisprudência que cita, conforme peça de defesa juntada a fls. 259/277, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade da exação – cerceamento de defesa
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa:
(Recurso Voluntário)
Neste ponto, explana a recorrente que foi intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados os quais não
incidiam os encargos previdenciários, sendo tais esclarecimentos realizados por
petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão fiscalizador, entretanto, o
auto de infração foi lavrado sem que houvesse a análise da documentação,
ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo de rigor que este órgão
julgador avalie a documentação apresentada e desta feita torne sem efeito o auto
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
4
de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte ora recorrente. (grifo do autor)
b. Mérito
i. Regularidade
dos
recolhimentos
previdenciários
–
pagamento de verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas,
incluindo-se deslocamento de funcionários transferidos de municípios; reembolsos de gastos
efetivados e bônus; conforme documentação encaminhada por ocasião das exigências feitas pela
fiscalização que sequer foi levada em conta pela autoridade. Para além disso, ainda entende que a
habitualidade nos pagamentos não descaracteriza a natureza de indenização das verbas:
(Recurso Voluntário)
Em que pese à fundamentação exarada pela Auditora Fiscal, não prospera o
débito previdenciário apontado, conforme comprovam as guias de recolhimento e
declaração à Previdência Social- GFIP, a Recorrente na competência 01/2011 a
12/2011 efetivou os recolhimentos previdenciários pertinentes, existindo sim a
comprovação da relação entre os valores apresentados junto às folhas de
pagamentos com os documentos fiscais a pertinente a época da fiscalização
cabendo assim à reavaliação do contexto probatório. (grifo do autor)
Certo é que existem pagamentos efetivados a título de ajuda de custo e
produção, descritos em folhas de pagamento, notas fiscais e débito, e por terem
natureza
indenizatória,
representando
despesas
de
deslocamento
de
funcionários transferidos para ativar em outros municípios, valores que não
possuem natureza salarial, sendo sim ressarcimentos de despesas, reembolso de
gastos efetivados e bônus, restando prejudicada a aplicação da sanção imposta
no auto de infração, requerendo a extirpação da incidência previdenciária sobre
os epigrafados valores. (grifo do autor)
Quanto ao fato destes pagamentos terem sido efetivados habitualmente, não
descaracteriza a natureza indenizatória das verbas, devendo sim ser levado em
conta pelo Fisco à finalidade e não a periodicidade dos pagamentos para apuração
da incidência tributária, a qual de fato não possui lastro no caso em tela. (grifo do
autor)
Neste ponto, explana a recorrente que foi intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados os quais não
incidiam os encargos previdenciários, sendo tais esclarecimentos realizados por
petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão fiscalizador, entretanto, o
auto de infração foi lavrado sem que houvesse a análise da documentação,
ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo de rigor que este órgão
julgador avalie a documentação apresentada e desta feita torne sem efeito o auto
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
5
de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte ora recorrente.
ii. Aplicação de multa confiscatória
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé, jamais
omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco houve em sua conduta dolo ou
fraude.
c. Pedidos
Ao final requereu o acolhimento das razões arguidas, com o consequente
provimento no mérito do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa.
Confunde-se, a meu sentir, o contribuinte quanto àquele momento previsto no
contencioso administrativo para contestar a pretensão fiscal e produzir a prova, nos termos em
que regem os arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive e por força do precedente
que abaixo transcrevo o direito ao contraditório e à ampla defesa se instaura com a apresentação
da impugnação:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
6
Em exame à documentação trazida pela defesa no momento oportuno, conforme se
vê a fls. 155/232, a recorrente não comprovou o alegado, em detrimento do que dispõe o art. 373,
II do Código de Processo Civil – CPC, Lei 13.105, de 2.015.
Para além disso também observo que o lançamento preencheu aqueles requisitos
de validade impostos na legislação pertinente, nos termos em que regem os arts. 9o e 10 de
supracitado decreto, para além de não incorrer em causa de nulidade daquelas previstas no art.
59 de referida norma, pois que as duas peças de defesa demonstram nitidamente que a
contribuinte conhece os fatos imputados em seu desfavor e deles se defende exaustivamente.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Regularidade dos recolhimentos previdenciários – pagamento de
verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas,
incluindo-se deslocamento de funcionários transferidos de municípios; reembolsos de gastos
efetivados e bônus; conforme documentação encaminhada por ocasião das exigências feitas pela
fiscalização que sequer foi levada em conta pela autoridade. Para além disso, ainda entende que a
habitualidade nos pagamentos não descaracteriza a natureza de indenização das verbas.
Adentrando propriamente no cerne da lide, a peça acusatória não lança o crédito
tributário dos pagamentos realizados, ao contrário, constitui justamente aqueles que não foram
recolhidos, conforme se vê a fls. 03/29 (Autos de Infração), especialmente às 23/27 (Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA) e também a fls. 127 (Relatório de Documentos
Apresentados – RDA), muito embora fosse dever da autuada, ora recorrente, o cumprimento
completo e não parcial desta obrigação principal, donde inclusive se justifica a ação estatal.
No que tange ao argumento de ressarcimento de despesas e reembolsos de gastos,
tal como já abordado em sede de preliminar, a recorrente teve oportunidade de produção
probatória assegurada no presente contencioso, todavia não o fez, preferindo restringir-se à
linha argumentativa de defesa, somente.
Quanto ao entendimento esposado na peça recursal de que a habitualidade nos
pagamentos não descaracteriza a natureza de indenização das verbas, verifico primeiramente que
a ratio essendi da exação, no lançamento baseado em valores pagos a título de ajuda de custos, é
o descumprimento da norma isentiva disposta no art. 28, §9°, “g”, da Lei no 8.212, de 1.991, pois
as verbas foram pagas em diversas parcelas mensais.
Pois bem, não modifico minha opinião neste caso já que não houve, de longe, a
mínima comprovação do alegado neste contencioso pela recorrente em momento oportuno
(impugnação). Para além disso, a isenção expressa no dispositivo acima referido, cuja
interpretação deve ser literal conforme determina o art. 111, II do Código Tributário Nacional –
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
7
CTN, direciona-se à ajuda de custos recebida exclusivamente em decorrência de mudança do local
de trabalho, em parcela única:

(Lei no 8.212, de 1.991)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifo do autor)
O entendimento da recorrente de que a habitualidade nos pagamentos da ajuda de
custos não descaracteriza a natureza de indenização das verbas, a meu sentir, fere a essência da
norma isentiva, pois seria possível ou ao menos plausível compreender que o segurado
empregado se mudou várias vezes no mesmo mês?
Com efeito, necessário ecoar as sábias e atuais lições do eminente ministro e
professor do passado, Dr. Carlos Maximiliano1:
Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis... (grifo do autor)
Sem razão.
b. Multa com efeito confiscatório
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta que a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé,
jamais omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco existindo dolo ou fraude.
Pois bem, quanto à alegação de multa confiscatória, tratando-se de identificação do
fato pela autoridade e subsunção à norma tributária regente, há importante precedente deste
Conselho de segmento obrigatório para não manifestação que utilizo como razão de decidir:

1 Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720248/2014-86
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Quanto à argumentação de conduta pautada na boa-fé, com ausência de dolo e
fraude, mister destacar que a responsabilidade tributária é objetiva, nos termos em que rege o
art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, bastando para sua imputação tão somente o
descumprimento das obrigações principais ou acessórias pelo contribuinte ou responsável legal.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 287
DF CARF MF
Original